Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702155-76.2018.8.07.0019 RECORRENTES: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA RECORRIDO: MÁRCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA. MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que determinou a reintegração da parte autora na posse do imóvel litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pedido de antecipação de tutela recursal para reversão da posse em favor dos apelantes ou suspensão de obras no imóvel litigioso. 3. Disputa de posse entre particulares, com alegações de esbulho e falsidade documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que a decisão liminar anteriormente concedida em agravo de instrumento perdeu eficácia ante a não admissibilidade do recurso e por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. 5. O autor/apelado comprovou a posse pretérita e o esbulho praticado pelos apelantes (art. 561, CPC), apresentando exercer o melhor jus possessionis. Os requeridos/apelantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório quanto à validade de sua cadeia possessória e a alegada falsidade documental (arts. 373, II, e 430, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Na disputa de posse entre particulares, preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 560 c/c 561 do CPC, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce o melhor jus possessionis.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, 336, 373, I e II, 430 e s.s., 560, 561, 995; CC, art. 1.196. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1864968, 0727986-72.2021.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/05/2024, DJe 04/06/2024; Acórdão 1815235, 0715530-56.2022.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 04/03/2024; Acórdão 1968766, 0714801-65.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 12/02/2025, DJe 27/02/2025. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 507 do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, incorreu em inovação recursal ao concluir, equivocadamente, que o endereço indicado na cadeia possessória seria diverso daquele indicado na exordial. Afirma que tal discussão nunca foi objeto de controvérsia entre as partes, pois sequer foi ventilada pelo recorrido ou pelo juízo a quo quando da tramitação do processo na origem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 507 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Diante do cenário apresentado, fica claro que o imóvel que se pretende a proteção possessória, situado na Quadra 06, Lote 25, Águas Quentes, Condomínio Nova Betânia, Recanto das Emas–DF, com metragem total de 11.000 m2, é distinto do imóvel indicado pelos recorrentes na cadeia possessória de IDs no 68512598, 68512600 e 68512599. Assim, ao contrário do alegado pelos apelantes, as provas dos autos, tanto documentais como testemunhais, convergem em favor do autor/apelado” (ID 71225704). E em sede de embargos de declaração concluiu: “a alegação dos embargantes não encontra respaldo no voto embargado. A tese central da apelação — o suposto esbulho praticado pelo autor e a alegada fraude documental — foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão, que concluiu, com base nas provas dos autos, que o autor exerce o melhor jus possessionis” (ID 74842587). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025